Tribunal: TJES
Processo: 5010709-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010709-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANA FERREIRA SOUZA BIDART

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. EXCLUSÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Eliana Ferreira Souza Bidart contra acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que excluiu a cobrança de astreintes em desfavor do Município de Serra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter especificado datas relativas à comprovação do cumprimento da obrigação de pagar pensão mensal pelo Município, fato que a Embargante considera imprescindível para a interposição de Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo incabíveis para a rediscussão do mérito ou para manifestar inconformismo com o resultado.

2. Inexiste omissão no julgado, pois a decisão colegiada baseou-se em uma premissa fática central e determinante: o cumprimento efetivo da obrigação de pagamento da pensão mensal pelo Município ocorreu em janeiro de 2020, conforme demonstrado por ficha cadastral e contracheques.

3. A comunicação do cumprimento da obrigação nos autos em 10/08/2020 não altera o fato de que a obrigação principal já estava satisfeita, o que afasta a alegação de recalcitrância do ente público e justifica a exclusão da multa cominatória para evitar enriquecimento sem causa.

4. A pretensão de consignar datas de atos processuais no acórdão, com o objetivo de viabilizar a interposição de recurso especial, extrapola as finalidades dos embargos de declaração.

5. Mesmo quando manejados para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios exigem a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, pois a conclusão do acórdão decorreu da interpretação do conjunto probatório de forma contrária ao interesse da Embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no julgado quando as razões de decidir se baseiam em fato central comprovado nos autos – o cumprimento da obrigação principal em data anterior à comunicação processual –, tornando desnecessária a enumeração de toda a cronologia dos atos processuais.

2. A utilização dos embargos de declaração para obter o detalhamento de fatos com o propósito de subsidiar a interposição de recursos a instâncias superiores desvirtua a finalidade do recurso, que não se presta a redcutir o mérito ou a análise probatória.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010709-73.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ELIANA FERREIRA SOUZA BIDART

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Eliana Ferreira Souza Bidart em face do v. acórdão (id 12399930) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto.

Em suas razões (id 12716940), a Embargante aponta a existência de omissão no julgado no que se refere a questões fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Requer, assim, que sejam esclarecidas as datas específicas em que: (i) o Agravado peticionou nos autos para comprovar o cumprimento da obrigação de pagar a pensão mensal; (ii) foi proferido o despacho que fixou a multa diária; (iii) houve a majoração da referida multa; e (iv) o Agravado foi intimado de cada uma dessas decisões.

Devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 23 de agosto de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010709-73.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ELIANA FERREIRA SOUZA BIDART

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Eliana Ferreira Souza Bidart em face do v. acórdão (id 12399930) que, de forma unânime, negou provimento ao agravo de instrumento por si interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que excluiu a cobrança de astreintes.

A Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, requerendo que esta colenda Câmara esclareça datas específicas relativas à
comprovação
do cumprimento da obrigação pelo Município, ora Embargado, ao argumento de que tais informações fáticas são imprescindíveis para a interposição de eventual Recurso Especial.

Pois bem.

Os embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, a Embargante aponta uma suposta omissão do acórdão, que não teria detalhado a cronologia de atos processuais específicos, como a data da petição de comprovação de pagamento pelo Agravado ou dos despachos que fixaram e majoraram a multa.

Contudo, do detido exame do acórdão embargado, não se vislumbra o vício apontado.

A decisão colegiada fundamentou-se em premissa fática central e determinante: a de que, a despeito de a
comunicação,
nos autos, do cumprimento da obrigação ter ocorrido em 10/08/2020, as provas documentais, notadamente a ficha cadastral e os respectivos contracheques, demonstravam que
o efetivo cumprimento da decisão judicial
, isto é, o pagamento da pensão mensal foi iniciado pela municipalidade em janeiro de 2020.

Este fato, devidamente analisado e sopesado por este Órgão Colegiado, foi o bastante para afastar a alegação de recalcitrância do ente público e, por conseguinte, justificar a exclusão da multa cominatória.

A conclusão do julgado, portanto, não dependia da enumeração exaustiva de cada data processual, mas da constatação material de que a obrigação principal fora satisfeita em momento anterior ao alegado pela Embargante, o que tornou a manutenção da penalidade desproporcional e apta a gerar enriquecimento sem causa.

O alegado objetivo de consignar, no acórdão recorrido, datas de atos processuais a pretexto de viabilizar a interposição de recurso especial, extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração.

Isso porque o acórdão não foi omisso; sua conclusão decorreu de uma interpretação do acervo probatório que se revelou contrária aos interesses da parte.

Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os aclaratórios exigem a demonstração efetiva de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie.

O órgão julgador não está obrigado a responder a um questionário de fatos formulado pela parte, mas a expor, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento, o que foi devidamente cumprido.

Inexistindo, pois, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a rejeição do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.